Tribunal: STF
Processo: HC 123243
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Estelionato. Estelionato tentado. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Falsa identidade. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Superveniência de sentença e acórdão condenatórios. Prejuízo. 



    1. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    2. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4. Habeas corpus prejudicado.